Tribunal: STF
Processo: ARE 1463418
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937 DO STF. TESES FIXADAS, DENUNCIADO QUE NÃO OCUPA CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 03/05/2018, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, por maioria, deu nova interpretação à competência em razão do foro por prerrogativa de função, fixando as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (h) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 2. O denunciado não ocupa atualmente mandato eletivo e, ainda, os crimes narrados não foram cometidos durante o exercício das funções parlamentares estaduais que ele desempenhava,. Sendo assim, é inaplicável o foro por prerrogativa de função para manutenção do julgamento deste procedimento investigatório nesta Corte. 3. Recuso não provido.” (doc. eletrônico 9, p. 10 )



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5º, LIII, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO DESTINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUICONAL. OFENSA REFLEXA. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QO NA AP 937. APLICAÇÃO A TODA E QUALQUER AUTORIDADE DETENTORA DE FORO. REEXAME DE FATOS DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça possui natureza eminentemente infraconstitucional, não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos decididos pelo Plenário desta Corte, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.”(ARE 1.391.234 AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/4/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. Para chegar a conclusão diversa do Tribunal de origem acerca da participação do Prefeito Municipal nos fatos em julgamento, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via recursal (Súmula 279/STF). Precedentes: ARE 1.309.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.192.308-AgR, de minha relatoria. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.403.358 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/11/2022).



     Outrossim, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, que tem se firmado no sentido de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937-QO, Pleno, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11/12/2018). Nesse sentido:



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a prefeito municipal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Fato em apuração que não foi levado a efeito durante o exercício do atual cargo, tampouco está relacionado com a presente função de prefeito desempenhada pelo réu. 6. Acórdão do tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.12.2018, além de outros precedentes específicos a prefeitos municipais. 7. Agravo regimental não provido.”(ARE 1.232.434 AgR/SE, Rel. Min, Gilmar Mendes, DJe 23/3/2020)”



    Nesse mesmo sentido: RE 1.231.757 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/112019; ARE 1.255.651 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/4/2020.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator